Tribunal: TJDFT
Processo: 0720136-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720136-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREY LEANDRO GONCALVES OLIVEIRA AGRAVADO: CRISTINA DEZOLT DIB, MANUELA LIMONGI LAGARES DIB, M. B. L. D. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDREY LEANDRO GONÇALVES OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n° 0713680-70.2022.8.07.0001, que deferiu tutela de urgência pleiteada pelos ora agravados, tendo por base os seguintes fundamentos (Id. 123280801 dos autos de origem): Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CRISTINA DEZOLT DIB, MANUELA LIMONGI LAGARES DIB e MIGUEL BRAGA LAGARES DIB em desfavor de ANDREY LEANDRO CORTEZ OLIVEIRA. Os autores alegam, em apertada síntese, que são esposa e filhos de SAID BARBOSA DIB, que veio a óbito em face do acidente automobilístico ocorrido em 19/11/2021, às 18h40, na via L2 Sul, na altura da SQS 411, bloco N, em frente ao Colégio Adventista. Narram que a responsabilidade pelo evento danoso é culpa exclusiva do requerida. Tecem extenso e fundamentado arrazoado jurídico e ao final requerem “o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a fixação de pensionamento provisório em favor das Requerentes, em dois salários-mínimos para cada, de modo a garantir a mantença da família até a decisão final e o imediato bloqueio dos bens do Requerido para garantir o pagamento das indenizações”. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o qual se manifestou que não se manifestará, apesar da presença de um menor de idade no polo ativo. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. É certo que a responsabilidade civil, tanto para o reconhecimento de indenização por danos materiais, quanto para o reconhecimento de indenização por danos morais, repousa na existência de um ato ilícito e na relação de causalidade entre o dano e ato culposo ou atividade de risco. No caso em apreço, a questão meritória girará ao redor da análise da responsabilidade civil do requerido, frente ao evento danoso narrado na peça de ingresso, qual seja o acidente automobilístico ocorrido em 19/11/2021, às 18h40, na via L2 Sul, na altura da SQS 411, bloco N, em frente ao Colégio Adventista e que levou ao óbito o Sr. SAID BARBOSA DIB. No presente momento está em análise, tão somente, a presença dos elementos para o reconhecimento da probabilidade de serem os autores credores de alimentos. O fundamento para a cobrança é a regra do artigo 948 do Código Civil, o qual disciplina que: Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família; II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Os elementos de convencimento produzidos nos autos são claros ao indicar a responsabilidade do requerido no evento danos, em especial, o laudo pericial do Instituto de Criminalística que dispõe: Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a causa determinante da colisão foi a velocidade demasiadamente excessiva com que trafegava o veículo BMW/320i (V1), aliada à ausência de reação materializada, o que resultou na colisão com o HONDA/FIT (V1), que naquele momento efetuava manobra de derivação à esquerda, em direção à faixa de aceleração ali existente ou à faixa de trânsito esquerda, nas circunstâncias analisadas. Assinala-se que caso o BMW/320i (V2) estivesse trafegando com velocidade regulamentar (60km/h), haveria tempo e espaço suficientes para o HONDA/Fit (V1) realizar a manobra pretendida e o acidente não teria ocorrido (doc. de ID 1220036133 – pag. 3) Ou seja, há mínimos elementos para reconhecer a existência da conduta culposa do requerido, em especial a inobservância da velocidade e das condições de tráfego no local. A pretensão é a imposição da obrigação de pagamento do pensionamento por alimentos frutos de ato ilícito. A primeira autora é esposa do falecido e, ao que tudo indica, coabitava com o mesmo. Todavia, a parte é maior de idade e possui profissão remunerada tanto que indicou ser professora na peça de ingresso, o que afasta o reconhecimento da dependência econômica. A segunda autora é filha do falecido, mas é uma jovem maior de idade e com 22 anos de idade (doc. de ID 122036108), não havendo qualquer prova nos autos que identifique ser esta uma dependente econômica. O simples fato de ser filha não é fundamento para imposição de pagamento de pensionamento. Ressalto que só é devido o pagamento de pensionamento para maiores de idade, se restar demonstrada a dependência econômica. Vejamos os presentes arestos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE DO GENITOR. CONTRATO DE SEGURO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A relação de dependência econômica entre ascendente e descendente não se presume quando se trata de filho maior e não há prova idônea da fixação de obrigação alimentícia pela via judicial. 2. A falta de comprovação da dependência econômica impede a constituição do dever de indenizar do agente causador do ato ilícito ao pagamento de pensão por morte ao descendente do de cujus maior de idade. 3. A indenização por dano moral há de ser fixada de acordo com os parâmetros jurisprudenciais e os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a assegurar a reparação dos danos experimentados, bem como a observância de seu caráter sancionatório e inibidor, devendo a verba arbitrada pelo juízo a quo ser majorada quando considerada irrisória. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1357424, 07029344820198070002, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O terceiro requerido era sustentado pelo falecido em conjunto com a mãe, conforme deflui a análise do termo de acordo de alimentos homologado judicialmente (doc. de ID 122038179). Portanto, a princípio, somente o terceiro autor - MIGUEL BRAGA LAGARES DIB, fez a prova de ser detentor do direito ao recebimento de alimentos. O valor pretendido é apropriado com o homologado judicialmente. Todavia, registro que o valor do pensionamento é devido até este completar a maioridade civil (18 anos). Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido e DETERMINO ao requerido que efetive o pagamento de pensão ao terceiro autor, no importe equivalente a 2 salários mínimos até este completar a maioridade civil (18 anos). A pensão é devida a partir da presente data. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se. O agravante se investe contra a compreensão do magistrado singular, declinando, em apertada síntese, que os elementos de prova até o momento trazidos ao caderno processual não indicam dever indenizatório, mormente no patamar fixado pelo Juízo de origem. Em primeiro lugar, porque ainda não há laudo pericial conclusivo acerca do acidente, senão mera informação pericial criminal feita no local do evento, que não evidencia as condições reais do tráfego na ocasião, tampouco a conduta dos envolvidos, em especial a própria vítima, tecendo, na oportunidade, considerações acerca de qual teria sido a dinâmica do acidente. Em segundo lugar, porque o montante fixado pelo Juízo de origem a título de pensão não condiz com as atuais condições econômicas do agravante que é trabalhador autônomo e pai de 04 (quatro) filhas. Nesses termos, formula pedido de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a reforma de decisum com o indeferimento do pedido de pensão. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 36492899). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, daí porque admito seu processamento. A concessão do efeito suspensivo, contudo, demanda a presente de elementos que, desde logo, evidenciem a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente que justifique a imediata intervenção desta Corte Julgadora, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, não reputo presentes. De início, observo que, a despeito da irresignação deduzida no recurso, conforme demonstra seu teor, alhures transcrito, a decisão judicial está devidamente fundamentada e ancorada nos elementos de provas trazidos até o momento processual, os quais são suficientes para imprimir um juízo provisório de cognição capaz de justificar a tutela de urgência pretendida pelos agravados, mormente se considerados os interesses jurídicos em discussão no processo. Muito embora o recorrente se insurja contra a compreensão firmada pelas autoridades policiais, acerca da dinâmica do acidente, não apresentou qualquer elemento probatório capaz de infirmá-la, vez que se limita a declinar sua própria versão sobre os fatos, sem apresentar no recurso qualquer elemento de prova razoável e suficiente para afastar a conclusão preliminar esposada pela autoridade policial. Ademais, ainda que não se trate, segundo informado, de laudo pericial conclusivo, os agentes foram expressos em afirmar que a causa determinante do acidente foi justamente o excesso de velocidade do veículo conduzido pelo agravante. Destacando, inclusive, que estivesse o recorrente “trafegando com velocidade regulamentar (60km/h), haveria tempo e espaço suficientes” para o veículo conduzido pela vítima “realizar a manobra pretendida e o acidente não teria ocorrido”. Logo, ao menos neste juízo inicial de cognição superficial, não atribuo relevância suficiente às razões invocadas no recurso para afastar a conclusão esposada pelo Juízo, de onde resulta a improbabilidade de o recurso vir a ser provido. No aspecto da urgência, observo que o recorrente não apresentou, tampouco demonstrou, qualquer dano concreto efetivamente grave que justifique a imediata suspensão da decisão recorrida, eis que se limitou a afirmar que “sofrerá grande impacto negativo”, com o pagamento da “nova despesa mensal”, porém, não especificou quais seriam realmente suas despesas em confronto com seus ganhos. Aliás, a própria petição inicial do recurso noticia que o agravante aufere renda mensal de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de onde resulta, a meu sentir, capacidade econômica suficiente para suportar o pensionamento fixado liminarmente pelo Juízo de origem, ao menos até que a questão controvertida seja solucionada de modo definitivo, após a necessária dilação probatória. Ausentes, portanto, os requisitos que lhe são próprios e indispensáveis, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo singular. Intimem-se os agravados na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, ouça-se a D. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora